Tribunal: STF
Processo: ARE 1405397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃODO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DEAPRECIAR A LEGALIDADE E A FORMALIDADE. ART. 5º, XXXV, C/C 71, AMBOS DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.REVELIA. REVISÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido para anular Acórdão da Corte de Contas nº 12750/2016 no julgamento da Tomada de Contas Especial TC008.202/2014-1, que julgou irregular as contas do recorrente em relação à execução do Convênio866/2008 firmado com o Ministério do Turismo, por não vislumbrar qualquer irregularidade formal ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa



    2. O Poder Judiciário pode revisar as decisões do Tribunal de Contas da União, por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Todavia, deve o Judiciário, quando provocado, limitar-se a apreciar a legalidade e aformalidade das deliberações proferidas pelo TCU, porquanto o mérito cabe, exclusivamente, à Corte de Contas, considerando sua competência técnico-administrativa, consoante previsto no art. 71 da Constituição da República.



    3. Permite-se, portanto, ao Judiciário a desconstituição de acórdãos proferidos pelo TCU nos caso sem que se apresente prova robusta tendente a demonstrar a contrariedade ao ordenamento jurídico, a inobservância do devido processo legal ou a adoção de motivos fáticos e jurídicos inidôneos.



    4. No caso em apreço, após minudente exame do conjunto probatório formado nos autos, verifica-seque o recorrente, apesar de ter apresentado pedido de prorrogação do prazo para apresentar sua defesa no processo de Tomada de Contas, quedou-se inerte.



    5. Solicitada a prorrogação de prazo, e constituindo o seu atendimento uma mera liberalidade da Corte de Contas, caberia ao ora recorrente acompanhar o desfecho de seu pleito, não apenas para evitar a perda do prazo na hipótese de indeferimento, mas também para garantir que a sua defesa fosse apresentada dentro do tempo adicional eventualmente concedido.



    6. Nos termos da legislação aplicável ao caso, o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa junto ao TCU não tem efeito suspensivo, sendo assim o prazo adicional eventualmente concedido por aquela Corte se inicia automaticamente após o término do período regular,independentemente de qualquer notificação acerca do deferimento da referida dilação de prazo,cabendo a forma interessa cumprir com sua obrigação de se defender.



    7. Como bem destacado na sentença, "pensar de modo diferente, como defende a parte autora,beneficiaria de forma desarrazoada o investigado, que, além de ter um prazo dilatado e diferenciado para apresentação de sua defesa, mediante ato discricionário do Tribunal que deferiu a prorrogação pretendida, ainda teria um prazo adicional injustificável correspondente ao tempo transcorrido entre aelaboração do despacho e a sua pretendida notificação. É interesse do próprio investigado já devidamente citado tomar as diligências para apresentar a sua defesa no tempo oportuno", o que não ocorreu na espécie, inexistindo cerceamento de defesa a ser corrigido pelo Poder Judiciário.



    8. Ao proferir julgamento através do Acórdão nº 1440/2016, o Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pela relatora do julgado, e mesmo diante da revelia do investigado, ora recorrente,enfrentou de forma exaustiva o mérito da questão, tendo concluído pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos sob sua guarda.



    9. Inexiste ausência de fundamentação da decisão do seu pedido de reconsideração, uma vez que a Corte de Contas concluiu que não foram apresentados argumentos suficientes para modificar o primeiro julgamento da Tomada de Contas, mantendo-se o Acórdão que considerou suas contas irregulares.



    10. É consabido que o julgador não é obrigado, mesmo à luz do novo CPC, a enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão combatida, sobretudo quando já tiver encontrado motivo suficiente para julgar, como ocorreu na espécie.



    11. Diante da ausência de qualquer irregularidade formal ou violação a princípios constitucionais no julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União, o qual se encontra devidamente fundamentado, descabe ao Judiciário promover a revisão do seu mérito.



    12. Neste sentido os julgados desta Turma: (PROCESSO: 08008107220174058308, APELAÇÃOCÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ªTURMA, JULGAMENTO: 18/12/2018); (PROCESSO: 08056701420174050000, PEDIDO DEEFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRANOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 04/07/2017); (PROCESSO:08028362020154058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE LAZAROALFREDO GUIMARAES, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 07/03/2017).



    13. Majoração da verba honorária fixada na sentença no percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.



    4. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente